Tribunal: CARF
Processo: 13675.000359/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de auto de infração, na medida em que o documento constitutivo do crédito tributário está presente nos autos, ainda que com nome diverso.
A nomenclatura adotada (nomen ivris) é irrelevante para classificar juridicamente o ato jurídico.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGADA DECADÊNCIA. FENÔMENO DESCRITO PRÓPRIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 11, este órgão colegiado não pode reconhecer a prescrição intercorrente do direito de cobrança do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DECLARADOS PELA FONTE PAGADORA ALEGADAMENTE INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O contribuinte pode infirmar os registros apostos pela fonte pagadora na DIRF, por todos os meios hábeis e idôneos admissíveis pelo sistema jurídico.
Sem a apresentação de acervo probatório nesse sentido, deve-se manter o reconhecimento da omissão de rendimento a partir dos dados constantes da DIRF contestada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13675.000359/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.880 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
NOÉ PEREIRA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO
CONSTANTE DOS AUTOS. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de “auto de infração”, na
medida em que o documento constitutivo do crédito tributário está presente nos
autos, ainda que com nome diverso.
A nomenclatura adotada (nomen ivris) é irrelevante para classificar
juridicamente o ato jurídico.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE.
ALEGADA DECADÊNCIA. FENÔMENO DESCRITO PRÓPRIO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 11, este órgão colegiado não pode reconhecer a
prescrição intercorrente do direito de cobrança do crédito tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DECLARADOS PELA FONTE
PAGADORA ALEGADAMENTE INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE
PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O contribuinte pode infirmar os registros apostos pela fonte pagadora na DIRF,
por todos os meios hábeis e idôneos admissíveis pelo sistema jurídico.
Sem a apresentação de acervo probatório nesse sentido, deve-se manter o
reconhecimento da omissão de rendimento a partir dos dados constantes da
DIRF contestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13675.000359/2008-51
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13675.000359/2008-51

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 10 a 13, lavrada em 15/09/2008, exige do
contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a
R$8.094,16, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
4.244,23
Multa de Ofício (passível de redução)
3.183,17
Juros de Mora (calculados até 30/09/2008)
666,76
Total do crédito tributário apurado
8.094,16
O lançamento decorreu da revisão efetuada na declaração de ajuste anual do exercício
de 2007, ano calendário 2006, em nome do interessado, quando foi constatada infração
fiscal, relativa à “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas”, no valor
total de R$36.839,50, sendo R$31.900,00, da fonte pagadora Prefeitura Municipal de
São Joaquim de Bicas, CNPJ no 01.612.516/0001-50 e R$4.939,50, da fonte pagadora
Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu, CNPJ no 127.003.126-00, tendo sido compensado o
IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor total de R$3.850,08, consoante expresso
no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação.
Cientificado do lançamento, em 05/11/2008, conforme documento de fls.18, o
interessado apresentou, em 28/11/2008, impugnação de fl. 01 a 07, instruída com
documentos de fls. 08/09, alegando, em síntese, o que segue:
De fato o declarante celebrou contrato com a Prefeitura Municipal de São Joaquim de
Bicas – MG para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica. Entretanto,
tendo trabalhado alguns meses e não recebidos os honorários, comunicou a rescisão
contratual, ocasião em que encaminhou os trabalhos concluídos e voltou a pugnar pelo
pagamento do crédito em atraso, no entanto, sem êxito, como se vê das cópias das
correspondências para protocolo (cópias anexas, apresentadas com a referida SRL, e
reproduzidas nesta oportunidade – docs 1 e 2).
A verdade é que não houve omissão de receita na declaração de ajuste daquele exercício
nem em qualquer outro período ou ano calendário, menos ainda, a presunção de
sonegação ou de conduta que tipifique qualquer ofensa à Lei que trata dos Crimes
Contra a Ordem Tributária. Estando, portanto, incorreta a capitulação descrita na peça
ora rechaçada.
Que além de não ter recebido os honorários pelos serviços prestados no período, o
contribuinte nunca recebeu daquele município qualquer comprovante de rendimentos
pagos ou de retenção de imposto na fonte, tal como deveria ter sido formalizado nos
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13675.000359/2008-51

termos da IN/SRF no 120/2000 e IN/SRF no 288/2003, se fosse o caso de remuneração
efetivada.
Que nunca existiu o fato gerador, pois não houve a transferência dos honorários do
município para o advogado credor.
Que as DIRFs informadas pelas Prefeituras nem sempre espelham a exatidão das
despesas efetivamente realizadas.
Que o desatento operador dos empenhos valeu-se de empenho não processado por
completo. Confundiu as fases e prestou informações inverídicas, antecipando-se para a
Receita federal um fato gerador fictício, inexistente, ou pelo menos, irreal.
Que no caso em tela não há como sustentar a existência da necessária disponibilidade
econômica, (citam os artigos 43 e 44 do Código Tributário Nacional).
Que continua pugnando pelo recebimento desses honorários que lhe são devidos pela
Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas, preparando, inclusive, a ação judicial de
cobrança. Porquanto, encaminhará, em complementação de provas, as cópias
trasladadas dos autos judiciais tão logo inicie a tramitação dessa ação de cobrança.
A prevalecer o lançamento aqui impugnado, quando vier a ocorrer, de fato, o
recebimento da mencionada dívida, o contribuinte/impugnante estaria sendo tributado
novamente pela mesma causa, o que constituiria o bis in idem, com o enriquecimento
ilícito para o erário público. O que a lei não acolhe e até repudia.
Requer: a)- o cancelamento da notificação e do lançamento suplementar; b)-
procedência da impugnação, nos termos dos artigos 14 a 16 do Decreto no 70.235/72;
c)- que seja recebida com os efeitos suspensivos até julgamento final, nos termos do
artigo 151, III, do CTN; d)- seja concedido ao impugnante a oportunidade de juntar
cópias trasladadas do processo judicial da Ação de Cobrança interposta contra o
município de São Joaquim de Bicas ou comprovante de quitação, caso aquela
municipalidade decida pagar o que deve para o defendente.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações, portanto, dela toma-se conhecimento.
Examinando o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF), foi constatado que o contribuinte é
beneficiário de rendimentos tributáveis no ano calendário de 2006, informados pelas
fontes pagadoras Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas, no valor de
R$31.900,00, com imposto retido de R$3.850,08 e Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu,
no valor de R$63.471,72, com imposto retido de R$8.557,61, conforme documento
anexado às fls. 20, sendo que na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF do referido ano calendário, foi declarado apenas parte do valor
recebido da Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu, ou seja, R$58.532,22.
Portanto, não há dúvida que foi omitido pelo contribuinte em sua declaração do
exercício de 2007 ano calendário de 2006, o valor total informado pela fonte pagadora
Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas, no valor de R$31.900,00 e parte do
valor informado pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu, no montante de
R$4.939,50, totalizando R$36.839,50 de omissão.
Na peça de defesa juntada, cuja síntese consta do item Relatório desta decisão, constata-
se que o contribuinte aduz argumentos apenas em relação aos rendimentos omitidos da
fonte pagadora Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas, no valor de
R$31.900,00. Logo, em relação valor de R$4.939,50 omitido da fonte pagadora
Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu, não há que se falar em litígio, haja vista que o valor
omitido não foi expressamente contestado pelo contribuinte, conforme dispõe o artigo
17 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, devendo ser imediatamente cobrada, nos termos do § 1,o do artigo 21, do
referido Decreto.
Quanto aos argumentos aduzidos pelo contribuinte de que não recebeu da Prefeitura
Municipal de São Joaquim de Bicas o valor de R$31.900,00, não tendo ocorrido o fato
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13675.000359/2008-51

gerador do tributo, não podem ser acolhidos, pois os únicos elementos de provas
juntados aos autos, são as correspondências enviadas em 11 de outubro de 2006 e 12 de
setembro de 2006, bem antes do prazo de entrega da DIRF pela fonte pagadora,
podendo o pagamento ter ocorrido posteriormente e/ou dentro do ano calendário de
2006.
Ademais, os argumentos aduzidos na peça impugnatória e os elementos carreados aos
autos, são os mesmos apresentados quando da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, e que foi indeferida, resultando na emissão da Notificação de
Lançamento sob análise.
Portanto, por falta de novos elementos que possam comprovar o alegado pelo
contribuinte, correto está o procedimento fiscal, não havendo razões para o
cancelamento da notificação e do lançamento suplementar.
Quanto ao pedido para juntar cópias trasladadas do processo judicial da Ação de
Cobrança interposta contra o Município de São Joaquim de Bicas ou comprovante de
quitação, caso aquela municipalidade decida pagar o que deve para o defendente,
registra-se que não cabe à autoridade julgadora deferir pela juntada posterior de provas,
pois as mesmas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação, a não ser que o
contribuinte demonstrasse a ocorrência de alguma das situações previstas no §4o, do
artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não foi feito até a presente data.
Portanto, indefiro o pedido.
Quanto ao pedido para que a impugnação seja recebida com os efeitos suspensivos até
julgamento final, nos termos do artigo 151, III, do CTN, registra-se que em relação à
parte impugnada enquanto estiver pendente de decisão as reclamações e recursos, a
cobrança está suspensa. No entanto, em relação ao que não foi expressamente
impugnado cabe à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem, tomar as
providências cabíveis, nos termos do § 1o do artigo 21, do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, alterado pela Lei no 8.748, de 1993, para cobrança imediata.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido, visto que o lançamento foi efetuado de conformidade com o que
determina o artigo 142, do Código Tributário Nacional, não havendo razões de fato ou
de direito para seu cancelamento.
Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte, em 03 de maio de 2011.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
É de se manter a majoração efetuada no lançamento, correspondente a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, ao ficar evidenciado no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil DIRF transmitida constando tais
informações e não havendo, nos autos, provas contrárias.
PARTE NÃO IMPUGNADA
De acordo com as normas do Processo Administrativo Fiscal, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, salvo as exceções previstas na legislação.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13675.000359/2008-51

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício;
b)
cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não
são válidos ou a ocorrência da infração tributária;
c)
há nulidade da decisão por inovação de fundamento da infração lavrada no
lançamento;
d)
há nulidade do lançamento por vício formal;
e)
o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização;
f)
ocorreu a decadência do lançamento;
g)
os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou
não tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

2.1.
PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO

Rejeito a preliminar de nulidade, por suposta inexistência de auto de infração, na
medida em que o crédito tributário encontra-se constituído e materializado em documento hábil,
produzido em processo administrativo regular, ainda que o nome jurídico que lhe fora atribuído
não corresponda à expressão “auto de infração”.
Como se sabe, o nomen ivris grafado pela autoridade competente não transmuda a
classificação jurídica de qualquer objeto, pois as consequências extraíveis sempre serão baseadas
nos critérios determinantes do antecedente normativo (e.g., a leitura de “imunidade”, em lugar da
palavra grafada, “isenção”, no texto do art. 195, § 7o da Constituição).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13675.000359/2008-51

2.2.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Embora o recorrente discorra sobre a suposta decadência do direito da autoridade
lançadora de constituir o crédito tributário, o fenômeno descrito corresponde à prescrição
intercorrente, porquanto a contagem empreendida desconsidera o termo final do respectivo prazo
(notificação ao sujeito passivo do início do procedimento de fiscalização).
Nos termos da Súmula CARF 11, este Colegiado não pode reconhecer a
prescrição intercorrente, e, portanto, a preliminar também é rejeitada.
Passa-se ao exame de mérito.

3. MÉRITO

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o alegado erro cometido pela fonte-declarante dos
rendimentos que não teriam sido recebidos pelo contribuinte.
A propósito, afirma o recorrente, verbatim (fls. 48):

Já foi dito linhas atrás que o contribuinte, quando da elaboração de sua declaração de
ajuste ano calendário 2. 006, não havia percebido os ditos estipêndios; que continuava
credor da Prefeitura contratante, e, tampouco havia recebido o informe desses
rendimentos, não obstante as suas insistentes cobranças perante à prefeitura
recalcitrante. Fatos estes, reconhecidos na decisão da DRJ.

Já o órgão julgador de origem entendeu que o acervo probatório juntado aos autos
pelo então impugnante referia-se a fatos ocorridos antes da apresentação da DIRF, e, portanto,
não espelhariam eventuais alterações essenciais à declaração1.
De fato, sem que o recorrente demonstre a impossibilidade ou
desproporcionalidade da obtenção de documentos capazes de infirmar a DIRF, como cópias
atualizadas do processo judicial de cobrança, certidões de objeto e pé ou declarações da fonte, é
impossível corrigir o lançamento, nos moldes pretendidos.

1 "Quanto aos argumentos aduzidos pelo contribuinte de que não recebeu da Prefeitura Municipal de São Joaquim de
Bicas o valor de R$31.900,00, não tendo ocorrido o fato gerador do tributo, não podem ser acolhidos, pois os únicos
elementos de provas juntados aos autos, são as correspondências enviadas em 11 de outubro de 2006 e 12 de
setembro de 2006, bem antes do prazo de entrega da DIRF pela fonte pagadora, podendo o pagamento ter ocorrido
posteriormente e/ou dentro do ano calendário de 2006.
Ademais, os argumentos aduzidos na peça impugnatória e os elementos carreados aos autos, são os mesmos
apresentados quando da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, e que foi indeferida, resultando na
emissão da Notificação de Lançamento sob análise.
Portanto, por falta de novos elementos que possam comprovar o alegado pelo contribuinte, correto está o
procedimento fiscal, não havendo razões para o cancelamento da notificação e do lançamento suplementar."

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.880 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13675.000359/2008-51

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO AS
PRELIMINARES, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original